Tribunal: STF
Processo: ARE 1263132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 37, p. 1-40) opostos por A.V.S. da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 35, p. 1-4).
    Inicialmente, diante da extensa petição dos presentes embargos de declaração (eDOC 37, p. 1-40), depreende-se que seu signatário sustenta, em preliminar, a ocorrência de contradição; para tanto, transcrevo:
    “Nesta senda é num tanto contraditória a decisão que objurgou em seu inteiro teor a tese defensiva. Descortina-se inconsistente a que aplica, por analogia, a Súmula 284/STF, para não conhecer recurso extraordinário ou especial, na hipótese de o recorrente deixar de apontar, de forma explícita, o permissivo constitucional em que lastreada a impugnação (...)” (eDOC 37, p. 2).
    Ademais, reitera os argumentos meritórios deduzidos no RE (eDOC 28, p. 25-76), bem como nos anteriores embargos de declaração opostos do acórdão do TJ/SP (eDOC 28, p. 77-121), salientando, em síntese, o seguinte:
    “Portanto, a contrariedade a dispositivos constitucionais foi explicitamente indicada no recurso extraordinário denegado, não merecendo prosperar a arguição genérica lançada na respeitável decisão vergastada que o inadmitiu ao argumento de que ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, hipóteses abarcadas nas Súmulas 279 e 282, ambas do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 37, p. 40; grifos originais) 
    Ao final, o embargante formula o seguinte pedido:
    “(...) SEJA DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO, BEM COMO SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, para a devida apreciação, escorreito julgamento, sendo, no mérito, provido (...)” (eDOC 37, p. 40; grifos originais)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 
    Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão ora embargada.
    Assim, transcrevo da decisão ora embargada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração e acentuar o caráter infringente desse recurso:
    “Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme acertadamente decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 39, p. 7-21).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência do STF, destaco da decisão ora agravada:
    ‘(...)
    Quanto ao mais, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional.
    (…)
    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.’ (eDOC 31, p. 3-4)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 35, p. 2-4; grifos originais)
    Portanto, diante do pedido deduzido no RE (eDOC 28, p. 25-76), dos fundamentos da decisão que não o admitiu (eDOC 31, p. 3-5), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 35, p. 1-4), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, bem como nos presentes embargos de declaração, os quais também apresentam nítido caráter infringente. 
    Ante o exposto, ausente qualquer contradição, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente